Tribunal: TJDFT
Processo: 0728437-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0728437-43.2020.8.07.0000 PACIENTE: WALLYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASCENO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Felipe Formiga de Holanda Santos, OAB/DF 53.026, em favor de GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, denunciado como incurso na prática dos delitos do art. 33 e 35, caput, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão do paciente sem embasamento legal. Informa o Impetrante que o Paciente foi denunciado por suposta prática dos delitos previstos no Art. 33 e 35 caput, bem como art. 40, VI, todos da Lei n.o11.343/06. Em 08 de maio de 2020 o acusado GABRIEL foi preso em suposto flagrante delito no interior da casa de número 04, localizada na Quadra 08, Conjunto K, Lote 01 (casa de portão azul), Paranoá-DF, juntamente com outros denunciados, após a invasão do local pelas forças policiais civis da 6a DP que justificaram a ação baseando-se em supostas “denúncias anônimas”, que estariam em suposta “campana” efetuando um “monitoramento por meio de filmagens”. Alega que passados mais de 90 (noventa) dias do ocorrido, o Paciente continua preso preventivamente sem que sequer tenha sido anexado nos autos as supostas filmagens que seriam a prova de sua conduta infratora. Aduz que de acordo com o depoimento dos policiais envolvidos, foram dolosamente ocultadas dos autos as provas dos fatos, tais quais: filmagens da campana; autópsia do acusado falecido; perícia feita no local do crime; filmagem da ação feita pelo helicóptero da Polícia Civil; simulacro de arma de fogo e declaração do menor. Destacados no essencial o alegado, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente o teor da denúncia (ID 18734202, págs. 5/9) e decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente (ID 18510101), não se sobressaem as ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não é ela a adequada para a discussão aprofundada de provas, senão, estar-se-ia a suprimir uma entrância, a do Juiz do Conhecimento, as quais deverão ser produzidas durante a instrução criminal, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator